Tribunal: TJDFT
Processo: 0742116-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE FALANGE DISTAL DO DEDO DA MÃO DIREITA. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta ontra sentença da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. O autor, auxiliar de produção, alega ter sofrido acidente de trabalho em julho de 2022, resultando em amputação traumática da falange distal do 4o dedo da mão direita. Sustenta possuir capacidade laborativa reduzida e requer a concessão do benefício a partir da cessação do auxílio-doença. A sentença foi mantida com base em perícia judicial que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a amputação parcial do 4o dedo da mão direita do autor, consolidada após acidente de trabalho, implicou redução da capacidade para o desempenho da atividade habitual de auxiliar de produção, a justificar a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O auxílio-acidente exige, para sua concessão, a comprovação de consolidação de lesão decorrente de acidente e a consequente redução da capacidade laboral do segurado para o exercício de sua ocupação habitual.
4. Laudo pericial judicial atesta a existência de sequela (amputação da falange distal do 4o dedo da mão direita), mas conclui pela inexistência de incapacidade ou redução da capacidade funcional para o trabalho, indicando preservação da força, da mobilidade, dos movimentos de pinça e da amplitude dos movimentos.
5. O exame físico não identificou prejuízo funcional relevante, tampouco sinais de desuso ou deformidade, sendo possível a continuidade do exercício da função laboral, conforme relatado pelo periciado e reconhecido pelo perito.
6. A jurisprudência do TJDFT exige a presença de incapacidade parcial e permanente para o trabalho habitual como condição para concessão do auxílio-acidente, o que não se verificou no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de lesões consolidadas que acarretem redução da capacidade para o trabalho habitual."; "2. A inexistência de redução da capacidade laboral, ainda que diante de sequela permanente, afasta o direito ao benefício previsto no art. 86 da Lei no 8.213/1991.".
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 59 a 63 e 86; art. 129, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1775303, Apelação Cível 0706434-78.2022.8.07.0015, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 19/10/2023; TJDFT, Acórdão no 2045922, Apelação Cível 0755899-30.2024.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 16/09/2025.